Tribunal: TJES
Processo: 5000216-83.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000216-83.2025.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: AMERICO DUARTE GUIMARAES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ENDEREÇO EM CONFORMIDADE. RECEBIMENTO DO VALOR. GEOLOCALIZAÇÃO CONFERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a devolução dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se há nulidade na contratação dos empréstimos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

4. A instituição financeira demonstrou a efetiva contratação dos empréstimos por meio de documentos que atestam assinatura eletrônica (selfie) do recorrido, geolocalização compatível com o endereço da parte, além do depósito do valor na conta do autor.

5. Ademais, o longo lapso temporal entre os descontos e a propositura da ação afastam a tese de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“A efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço bancário, afasta a nulidade contratual e o dever de restituir valores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000216-83.2025.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: AMÉRICO DUARTE GUIMARAES

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ENDEREÇO EM CONFORMIDADE. RECEBIMENTO DO VALOR. GEOLOCALIZAÇÃO CONFERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a devolução dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se há nulidade na contratação dos empréstimos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

4. A instituição financeira demonstrou a efetiva contratação dos empréstimos por meio de documentos que atestam assinatura eletrônica (selfie) do recorrido, geolocalização compatível com o endereço da parte, além do depósito do valor na conta do autor.

5. Ademais, o longo lapso temporal entre os descontos e a propositura da ação afastam a tese de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“A efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço bancário, afasta a nulidade contratual e o dever de restituir valores.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
AMERICO DUARTE GUIMARÃES
em face do
BANCO PAN S.A.
, na qual narra a parte autora, em síntese, que desde o mês de março de 2020, a empresa demandada vem fazendo empréstimos em seu nome e descontando mensalmente em seu benefício de aposentadoria, totalizando dois empréstimos até o momento.

Menciona que até a presente data já descontou o valor total de R$2.165,60 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), sendo que não autorizou os descontos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 17148033) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DECLARAR a nulidade do Contrato empréstimo consignado realizado pelo Requerido em nome da parte Autora;

b) CONDENAR o Requerido a restituir de forma simples os valores descontados indevidamente referente ao respectivo contrato, com juros de mora e correção monetária desde a citação;

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 17148436), alegando, inicialmente, preliminar de invalidade do comprovante de residência, pugnando, assim, a intimação da parte autora para sanar a irregularidade mencionada. No mérito, sustenta que houve regular contratação do empréstimo consignado e que o valor contratado foi recebido pela parte autora.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (ID 17148449), ocasião em que requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, saliento que não há nenhuma irregularidade no endereço informado pelo autor em sua exordial. Não obstante o comprovante de residência constar nome de terceiro, da simples leitura das Cédulas de Crédito Bancário juntadas pelo próprio recorrente é possível extrair que se trata do mesmo local em que o recorrido afirma residir. Com efeito, desnecessária sua intimação para regularização da irregularidade suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com desconto na sua aposentadoria, efetuados pelo banco réu e pautado em contratos de empréstimos consignados, o qual afirma desconhecer. Assim, requer a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro do montante descontado indevidamente e, ainda, indenização por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois o requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

Nesse contexto, embora o autor alegue não ter contratado os empréstimos consignados questionados, a instituição financeira ré conseguiu demonstrar a efetiva contratação, conforme Cédulas de Crédito Bancário apresentadas (IDs 17148023 e 17148024), que foram assinadas pelo autor de forma digital (selfie), contendo no documento a geolocalização, que foi conferida e é compatível com o endereço da parte.

Além disso, chama a atenção o fato de que os valores foram creditados na conta bancária da parte autora, por meio de TED, em 16/11/2021 (ID 17148026), não havendo nos autos manifestação de que o referido depósito não foi creditado em sua conta.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários do réu, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.
Ademais,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2021 e o autor somente ingressou com a presente demanda em 01/2025.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2021, sendo inverossímil que o autor não tenha percebido os descontos ao longo de quase quatro anos e que, somente em 2025, venha alegar ausência de contratação.

Por tudo, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado, tendo o recorrido, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido autoral.
Revogo
a decisão constante no ID 17148004. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Recurso: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Processo: 5000216-83.2025.8.08.0038

Juízo: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

Juiz(a): MARCELO FARIA FERNANDES

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: AMÉRICO DUARTE GUIMARÃES

Relator: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
Voto como Juiz Vogal para abrir divergência em relação ao voto da ilustre Relatora. Entendo que deve ser negado provimento ao recurso inominado da instituição financeira, visto que a contratação digital com idoso exige estrita observância ao dever de informação clara e ostensiva, o que não restou demonstrado nos autos pela mera juntada de biometria facial. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da declaração de nulidade do contrato e da condenação à restituição simples das parcelas descontadas.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

EMENTA: Direito do consumidor. Recurso inominado. Empréstimo consignado. Consumidor idoso. Contratação digital por biometria facial (
selfie
). Falha no dever de informação. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado e condenar o recorrente à restituição simples das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há irregularidade no comprovante de residência apta a afastar a competência territorial do juízo; (ii) há ausência de interesse de agir por falta de prévia tentativa de resolução administrativa; e (iii) restou comprovada a regularidade da contratação digital com manifestação de vontade livre e consciente do consumidor idoso.

III. Razões de decidir
.

Rejeita-se a preliminar de invalidade do comprovante de residência, porquanto as regras de competência territorial nos Juizados Especiais são mitigadas pelos princípios da simplicidade e do amplo acesso à justiça, restando evidenciado pelas próprias cédulas de crédito juntadas pelo recorrente que o local de domicílio coincide com o indicado na inicial.

4. Afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir, haja vista que o livre acesso ao Judiciário constitui garantia fundamental insculpida no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, sendo desnecessário o prévio esgotamento das instâncias administrativas.

5. No mérito, cuidando-se de típica relação de consumo, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade e a legitimidade do vínculo negocial, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC/2015 e do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

6. A mera captura de biometria facial (
selfie
) e a juntada de telas de logs eletrônicos não bastam para demonstrar o cumprimento do dever de informação clara, precisa e inteligível ao consumidor idoso e hipervulnerável acerca das cláusulas, taxas e encargos do mútuo financeiro, restando malferidos os princípios da transparência e da boa-fé objetiva (art. 6º, inciso III, e art. 39, inciso IV, do CDC).

7. Diante da ausência de prova robusta quanto ao livre e consciente consentimento da parte autora, impõe-se a manutenção integral do julgado de primeiro grau que declarou a inexigibilidade dos débitos e determinou a restituição simples dos valores subtraídos da verba alimentar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 39, IV.

Jurisprudência relevante dedicada:
TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito